Tribunal: STJ
Processo: 1000419-67.2021.8.01.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2037495 - AC (2022/0354316-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: NICOLAU CÂNDIDO DA SILVA
ADVOGADOS
: ARMANDO DANTAS DO NASCIMENTO JUNIOR - AC003102
ERICK VENÂNCIO LIMA DO NASCIMENTO - AC003055
ANDRE AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO - AC003138
VANDRE DA COSTA PRADO - AC003880
RECORRIDO
: ABRAHAO CANDIDO DA SILVA
ADVOGADO
: EMERSON SOARES PEREIRA - AC001906
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NoS 282 E 356/STF.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na espécie, não houve violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar os embargos de
declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material
no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente da irresignação.
2. O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos
artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco os embargos
declaratórios opostos suscitaram omissão porventura existente. Súmulas nos
282 e 356/STF.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias no
sentido de que as contas foram prestadas adequadamente, atendendo aos
fins do
do CPC, com possibilidade de verificação das receitas,
art. 511
despesas e eventuais investimentos, inclusive distribuição de lucros. I
ncidência da
Precedentes.
Súmula no 7/STJ.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
03/02/2026
09/02/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54037038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:54:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 5f1dfd77-616e-4b10-a813-42fe86f43cc1

RECURSO ESPECIAL No 2037495 - AC (2022/0354316-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: NICOLAU CÂNDIDO DA SILVA
ADVOGADOS
: ARMANDO DANTAS DO NASCIMENTO JUNIOR - AC003102
ERICK VENÂNCIO LIMA DO NASCIMENTO - AC003055
ANDRE AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO - AC003138
VANDRE DA COSTA PRADO - AC003880
RECORRIDO
: ABRAHAO CANDIDO DA SILVA
ADVOGADO
: EMERSON SOARES PEREIRA - AC001906
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NoS 282 E 356/STF.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na espécie, não houve violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar os embargos de
declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material
no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente da irresignação.
2. O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos
artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco os embargos
declaratórios opostos suscitaram omissão porventura existente. Súmulas nos
282 e 356/STF.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias no
sentido de que as contas foram prestadas adequadamente, atendendo aos
fins do
do CPC, com possibilidade de verificação das receitas,
art. 511
despesas e eventuais investimentos, inclusive distribuição de lucros. I
ncidência da
Precedentes.
Súmula no 7/STJ.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por NICOLAU CÂNDIDO DA SILVA,
com fundamento no
"a", da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. REJEIÇÃO. AFRONTA AO
§ 1°
ART. 551,
DO CPC/2015.
1. Após a edição do novo Código de Processo Civil, foi alterado o rito da ação
de exigir contas, sendo que na primeira fase verifica-se a obrigação ou não de
prestar contas que, se existente, resultará na abertura da segunda fase, na
qual serão apreciadas as contas apresentadas e o eventual saldo, fixando-se
exatamente a dimensão econômica do relacionamento jurídico entre as partes.
Documento eletrônico VDA52818073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:35
Código de Controle do Documento: f9680884-5630-41a0-9cbb-0e452f9eea8c

2. Havendo impugnação das contas do réu, está deve ser fundamentada e
específica, com referência expressa aos lançamentos questionados, consoante
a inteligência do
§ 1° do
sobe pena de não ser possível
art. 551,
CPC/2015,
vislumbrar a plausibilidade do direito vindicado pelo Recorrente.
3. Agravo de Instrumento desprovido." (e-STJ fl. 78)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 127-131).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 90-100), a parte recorrente alega
violação dos seguintes dispositivos com as respectivas teses:
(i)
do CPC — porque o Tribunal de origem deixou de se manifestar
art. 1.022
sobre o "prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: artigos 502, 503, 505, I e II,
551, 551, 52°, todos do Código de Processo Civil e do artigo 5°, XXXVI, da Constituição
", devendo estes ser dados por prequestionados em razão do
do
Federal
art. 1.025
mesmo Código (e-STJ fls. 93-94);
(ii) arts. 502, 503 e 505, I e II, do CPC — pois o acórdão teria violado a coisa
julgada ao afastar a obrigatoriedade, já definida na primeira fase, de apresentação das
contas em formato mercantil (e-STJ fls. 94-95).
Sustenta que, embora o acórdão recorrido afirme que as contas estariam
prestadas de maneira adequada, estas "não foram apresentadas de forma mercantil ou
", afrontando diretamente a decisão
mesmo com o mínimo rigor técnico de contabilidade
que encerrou a primeira fase do procedimento (e-STJ fls. 95-96).
(iii)
e § 2o, do CPC — pois "
art. 551, caput
o Juízo de piso, ao reconhecer como
adequadas as contas prestadas pelo Recorrido, incorreu em violação ao artigo 551 [...],
que impõe a necessidade de que as contas sejam apresentadas com especificação de
" (e-STJ fl. 97).
receitas, aplicação de despesas e investimentos
Defende que a decisão recorrida "impede até mesmo o contraditório e a ampla
" (e-
defesa, uma vez que o Recorrente não pode impugnar aquilo que não foi apresentado
STJ fl. 98).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
No que diz respeito à alegada violação do
do CPC, a parte
art. 1.022
recorrente limita-se a afirmar que o Tribunal de origem não teria se manifestado sobre o
prequestionamento dos dispositivos legais apontados como violados nos embargos de
declaração.
Contudo, da leitura do seu julgamento (e-STJ fls. 127-131), verifica-se que se
alegou apenas erro material consistente em que a parte recorrida "não teria se
desincumbido de apresentar as contas na forma do disposto no
do
art. 551,
CPC/2015,
logo, o Embargante não tinha como impugnar de forma específica e individual cada
", o que foi rejeitado por seu intuito modificativo.
lançamento
Nesse contexto, agiu corretamente o Tribunal de origem ao rejeitar os
embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material
no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o intuito infringente da
irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
Documento eletrônico VDA52818073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:35
Código de Controle do Documento: f9680884-5630-41a0-9cbb-0e452f9eea8c

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
ART. 489
CPC/2015.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
2. Ausentes os vícios do
do CPC/15, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, inexiste a violação do
do CPC/15.
art. 489
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência das Súmulas 5 e 7/STJ prejudicam a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 2.183.495/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
28/11/2022,
30/11/2022

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não estaria
art. 489
obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas
apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão
adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse da parte, ou
mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não
autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
Quanto aos arts. 502, 503, 505, I e II, e 551,
e § 2o, do CPC, também
caput
apontados como violados, não assiste melhor sorte.
Verifica-se que as matérias neles versadas não foram objeto de debate pelas
instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e os embargos declaratórios
opostos não suscitaram omissão porventura existente. Por esse motivo, ausente o
requisito do prequestionamento, incide, por analogia, o disposto nas Súmulas nos 282 e
356/STF.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA
NÃO CONHECER DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
[...]
2. Não examinada pela instância ordinária a matéria objeto do apelo
extremo, sem que a parte recorrente opusesse embargos de declaração,
a fim de ver suprida eventual omissão, incidem, por analogia, os
enunciados 282 e 356 da Súmula do excelso Supremo Tribunal Federal.
2.1. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos
tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam
expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na
hipótese.
[...]
5. Agravo interno desprovido."
Documento eletrônico VDA52818073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:35
Código de Controle do Documento: f9680884-5630-41a0-9cbb-0e452f9eea8c

(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp 2.772.539/DF,
julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
18/8/2025,
22/8/2025

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUALCIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. VALOR EXORBITANTE. AFASTAMENTO.
RECALCITRÂNCIA DO DEVEDOR. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ.
1. É inviável o exame de questões suscitadas somente nas razões do
recurso especial, porquanto carecem de prequestionamento e
configuram indevida inovação recursal, o que impossibilita o exame no
Superior Tribunal de Justiça.
2. O prequestionamento é indispensável ao conhecimento da questão
veiculada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ainda que se
trate de matéria de ordem pública.
[...]
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 2.214.493/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
23/6/2025,
26/6/2025

Ressalta-se que o reconhecimento de prequestionamento ficto, na forma do
do CPC, exige que a Corte Superior considere existente erro, omissão,
art. 1.025
contradição ou obscuridade, o que não é o caso dos autos, onde há verdadeira inovação
recursal.
Ademais, observa-se que a Corte local a dirimiu a controvérsia nos seguintes
termos:

"Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NICOLAU
CÂNDIDO DA SILVA em face da Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da i
a Vara Cível da Comarca de Cruzeiro do Sul/AC (pp. 3415/3416 dos autos de
origem), no âmbito da Ação de Exigir Contas n. 0700092-63.2019.8.01.0002,
proposta em desfavor de ABRAHÃO CÂNDIDO DA SILVA, que rejeitou a
impugnação apresentada pelo requerente, por entender que as contas foram
apresentadas de forma adequada.
Em síntese, sustenta o Agravante que a decisão merece reforma, eis
que, ao julgar por atendidas as contas prestadas e desnecessárias a
documentação faltante, o Juízo de origem confrontou a legislação pertinente
(art. 551 do
, além da própria sentença prolatada às pp. 432/434,
CPC/2015)
que deu total procedência aos pedidos do Agravante.
[...]
Com efeito, a ação de exigir contas segue rito especial
regulamentado nos arts. 550 a 553 do
dividido em duas fases
CPC/2015,
distintas, sendo que, na primeira, busca-se apurar se existe ou não obrigação
de prestar contas e, na segunda, se procedente a primeira, a efetivação das
contas propriamente ditas, com o fito de alcançar-se o saldo final da relação
econômica discutida entre as partes.
Na espécie, em análise aos autos originários, depreende-se que o
autor, ora Agravante, no decorrer da segunda fase da demanda, após
sentença que julgou procedente seu pedido para determinar ao demandado
que preste as contas requeridas pelo demandante (pp. 432/434), apresentou
impugnação, alegando precariedade da documentação juntada aos autos pelo
Agravado (pp. 499/3390), consistente em: Declarações de Informações
Econômico - Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)/ Exercício 2014; Escrituração
Contábil Fiscal (ECF)/ Exercício 2015; Escrituração Contábil Fiscal (ECF)/
Exercício 2016; Escrituração Contábil Fiscal (ECF)/ Exercício 2017;
Escrituração Contábil Fiscal (ECF)/ Exercício 2018.
Por sua vez, o Juízo de primeiro grau, rejeitou a impugnação
ofertada, por entender que as contas foram apresentadas de forma adequada
Documento eletrônico VDA52818073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:35
Código de Controle do Documento: f9680884-5630-41a0-9cbb-0e452f9eea8c

e detalhada, sendo possível deduzir, pelos documentos juntados, as receitas, a
aplicação das despesas e eventuais investimentos da empresa Aerobran Taxi
Aéreo Ltda., na forma do
caput, do
inclusive a
art. 551,
CPC/2015,
distribuição de lucro entre os sócios, consignando, ainda, que quando da
apresentação da impugnação, não cuidou o requerente/Agravante de
especificar e individualizar os lançamentos que pretende controverter. Na
sequência, intimou o requerente para apresentar o saldo que entende ter
direito.
Desse modo, não é possível vislumbrar a plausibilidade do direito
vindicado pelo Agravante, porquanto, havendo impugnação das contas do réu,
está deve ser fundamentada e específica, com referência expressa aos
lançamentos questionados, consoante a inteligência do
§ 1° do
art. 551,
o que, ate então não ocorreu, conforme restou consignado na
CPC/2015,
decisão agravada.
Vale dizer, a impugnação genérica pelo autor, sem indicação
específica e fundamentada dos lançamentos que pretende impugnar, não
atende o disposto no mencionado dispositivo. Sendo esse é o entendimento
encampado pela jurisprudência pátria.
Com efeito, não se pode olvidar que o juiz é o destinatário final da
prova, a quem cabe avaliar quanto a sua efetiva necessidade, advindo daí a
possibilidade de indeferir diligências que considerar inúteis ou meramente
protelatórias, nos termos do
do
art. 370
CPC/2015.
Nesse contexto, seja por que as contas prestadas foram boas, seja
por que não basta a mera presunção genérica de que há possível erro nos
lançamentos, há de ser mantida a decisão." (e-STJ 79-82)

Fundamentou-se em que (i) as contas apresentadas foram boas, sendo
possível verificar destas as receitas, despesas e eventuais investimentos, inclusive a
distribuição de lucro entre os sócios, tudo conforme o
do CPC; (ii) não houve a
art. 551
individualização ou especificação dos lançamentos que pretendia infirmar, quando da
impugnação do recorrente, conforme exige o
§ 1o, do CPC; e (iii) a presunção
art. 551,
genérica de que há possível erro nos lançamentos não é suficiente para atender ao
comando legal.
Em sentido diametralmente oposto, a recorrente argumenta que, em razão de
as contas não terem sido apresentadas em forma mercantil e com os documentos que
pretende obter, ficaria inviabilizada a impugnação específica e o contraditório.
Logo, verifica-se que não há controvérsia jurídica a ser solucionada, senão de
ordem fático-probatória, sendo inviável nesta sede infirmar a conclusão de que as
contas foram prestadas adequadamente, atendendo aos fins do
do CPC, ao que
art. 511
incide o disposto na Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. FORMA MERCANTIL. REJEIÇÃO MANTIDA.
FUNDAMENTO INATACADO. SUM 283/STF.
1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do
aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do
entendimento disposto na Súmula no 283/STF.
2. Entender de forma diversa do Tribunal de origem no tocante ao
descumprimento do dever de prestar contas e de que a forma adotada não
teria sido a adequada, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos,
o que encontra óbice na súm 7 do STJ.
3. É firme o entendimento do STJ no sentido de que 'as contas apresentadas
de forma não mercantil podem ser consideradas boas diante da apresentação
de justificativa pela parte e da possibilidade de realização de perícia contábil,
mormente ante a ausência de fundamentação plausível para a consideração
Documento eletrônico VDA52818073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:35
Código de Controle do Documento: f9680884-5630-41a0-9cbb-0e452f9eea8c

de que as contas prestadas pela autora possuem presunção absoluta de
veracidade' (EDcl no
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp 1218899/PR,
Turma, julgado em
DJe
, o que não ocorreu na
25/11/2014,
18/12/2014)
espécie.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
REsp 1.373.660/ES,
Turma, julgado em
DJe de
)
14/8/2018,
21/8/2018.

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
INOBSERVÂNCIA DA FORMA MERCANTIL. FINALIDADE ALCANÇADA POR
MEIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA CLARA E COMPREENSÍVEL.
VALIDADE. PRECEDENTES.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o rigor da norma quanto à prestação
de contas na forma mercantil pode ser afastado caso as contas apresentadas
atinjam a finalidade do processo, hipótese verificada nos autos. Precedentes.
Súmula n. 83/STJ.
2. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp 997.634/DF,
Turma, julgado em 1o/9/2015, DJe de
)
9/9/2015.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial para, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52818073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:35
Código de Controle do Documento: f9680884-5630-41a0-9cbb-0e452f9eea8c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.037.495 / AC
Número Registro: 2022/0354316-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07000926320198010002 10004196720218010000 10008841320208010000 7000926320198010002
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NICOLAU CÂNDIDO DA SILVA
ADVOGADOS
: ARMANDO DANTAS DO NASCIMENTO JUNIOR - AC003102
ERICK VENÂNCIO LIMA DO NASCIMENTO - AC003055
ANDRE AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO - AC003138
VANDRE DA COSTA PRADO - AC003880
RECORRIDO
: ABRAHAO CANDIDO DA SILVA
ADVOGADO
: EMERSON SOARES PEREIRA - AC001906
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - RESPONSABILIDADE DOS
SÓCIOS E ADMINISTRADORES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA54007199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:49:40
Código de Controle do Documento: ed4efce3-f8f5-4bd3-b6f9-a9c35f6e3fa8

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:49:40
Código de Controle do Documento: ed4efce3-f8f5-4bd3-b6f9-a9c35f6e3fa8